Tribunal: STF
Processo: HC 272055
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de roubo.  Medida socioeducativa de semiliberdade. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.J.V.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.085.283/ES (evento 2, fls. 305-309).

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo aplicou ao paciente a medida socioeducativa de semiliberdade, pelo prazo de três meses, em decorrência da prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo (art. 157, §2º, II, do Código Penal) (evento 2, fls. 205-211).

No presente writ, a defesa aponta ausência de fundamentação idônea para imposição da medida socioeducativa de semiliberdade, porquanto baseada exclusivamente na gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo. Pugna pelo afastamento do teor das Súmula 7 e 182 do STJ. Sustenta que o paciente “possuía, à época dos fatos, e ainda possui apenas este único registro de ato infracional, exercia atividade laboral e possui família estruturada, fatores que deveriam ser criteriosamente analisados antes da imposição de medida mais gravosa”. Argumenta que o Tribunal local reformou a sentença sem demonstrar concretamente a necessidade da medida mais gravosa, em afronta aos princípios da excepcionalidade, proporcionalidade e brevidade das medidas restritivas de liberdade. Ressalta, ainda, que o paciente atualmente possui 20 anos de idade e não praticou novos atos infracionais nos últimos três anos. Requer, em medida liminar, a suspensão imediata dos efeitos da medida de semiliberdade até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 305-309).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, o fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 7 do STJ. A parte limitou-se a alegar, genericamente, que não buscava o reexame de provas e a reiterar o mérito do recurso especial. 
3. Agravo regimental não provido.”

Inicialmente, destaco que a  jurisprudência desta Corte é firmada no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que:

“(...)
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou a incidência do referido fundamento. 
Com efeito, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. 
Recordo, no ponto, o posicionamento consolidado desta Corte Superior, de que "a mera afirmação de que se busca a revaloração e não o reexame fático-probatório é insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Necessidade de demonstração clara, fundamentada e específica de que a análise pretendida não atrai o revolvimento do acervo de provas" (AgRg no AREsp n. 2.552.450/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). 
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer do agravo que deixou de impugnar os mencionados impedimentos de admissibilidade recursal.
Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à espécie, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente